Tribunal: TJPA
Processo: 0003865-75.2013.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003865-75.2013.8.14.0045

APELANTE: ANTONIO TEIXEIRA DE ANDRADE

APELADO: ANINOEL REBOUCAS FROTAS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 489, § 1º, DO CPC. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Antônio Teixeira de Andrade contra sentença proferida em ação de cobrança movida contra Aninoel Rebouças Frotas, fundada no inadimplemento de contrato de parceria rural para reprodução de gado. A sentença reconheceu a prescrição da pretensão, apesar da ausência de prova quanto ao marco inicial e final do prazo prescricional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a validade da sentença que reconheceu a prescrição sem fundamentação suficiente para definir os marcos temporais do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil estabelece que uma decisão judicial não pode ser considerada fundamentada quando não analisa todos os argumentos relevantes das partes ou não explicita os motivos concretos que justificam sua conclusão.

4.

A prescrição exige a delimitação clara do termo inicial e final do prazo, sendo essencial a demonstração da data do descumprimento da obrigação para que se possa afirmar a perda da pretensão.

5.

A sentença recorrida reconheceu a prescrição sem identificar o momento do descumprimento contratual, incorrendo em ausência de fundamentação e impossibilitando a análise adequada da controvérsia.

6.

A nulidade da sentença deve ser declarada de ofício, pois a ausência de fundamentação adequada compromete a validade do julgamento e viola o dever constitucional de motivação das decisões judiciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Sentença anulada de ofício, restando prejudicadas as demais alegações recursais.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de fundamentação suficiente na decisão judicial, especialmente quanto à delimitação dos marcos prescricionais, configura nulidade, nos termos do artigo 489, § 1º, do CPC.

2.

A prescrição não pode ser reconhecida sem a devida demonstração do termo inicial do prazo prescricional, sob pena de nulidade da decisão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção expressa a precedentes no acórdão.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0003865-75.2013.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO / PA

APELANTE:
ANTONIO TEIXEIRA DE ANDRADE

ADVOGADO: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA OAB/PA N°. 5230-B

APELADO:
ANINOEL REBOUÇAS FROTAS

ADVOGADO: JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DA LUZ - OAB/PA Nº 4867.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de cobrança
proposta por
ANTONIO TEIXEIRA DE ANDRADE
em detrimento de
ANINOEL REBOUÇAS FROTAS,
diante do alegado inadimplemento de contrato de parceria rural para reprodução de gado.

Sentença:
reconheceu prescrita a pretensão, uma vez que
– ainda que não provada a data fim da avança –
diante do ajuizamento da demanda em 13 de junho de 2013, a pretensão de reclamar já estaria fulminada.

Recurso:
de apelação cível
por

ANTÔNIO TEIXEIRA DE ANDRADE,
cingindo seu levante na incorreção da sentença, uma vez que não houve prova dos marcos iniciais e finais da prescrição.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 15072092.

Autos conclusos ao gabinete:
27 de setembro de 2023, por redistribuição regimental.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0003865-75.2013.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO / PA

APELANTE: ANTONIO TEIXEIRA DE ANDRADE

ADVOGADO: EDIDÁCIO GOMES BANDEIRA OAB/PA N°. 5230-B

APELADO:
ANINOEL REBOUÇAS FROTAS

ADVOGADO: JOSÉ DANIEL OLIVEIRA DA LUZ - OAB/PA Nº 4867.

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso e o recebo no seu regular efeito,
que, contudo, está doravante neutralizado com o presente julgamento.

Serei breve e objetiva em decidir, eis que a matéria em discussão, não demanda maiores digressões.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar o acerto ou desacerto de sentença que julga improcedente a ação de cobrança manejada, pela ocorrência da prescrição.

Inicio destacando os termos do artigo 489 do Código de Processo Civil, igualmente aplicáveis às Interlocutórias proferidas, que traz os requisitos essenciais à decisão válida,
in verbis:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

Entre os ditames legais está
a fundamentação
, portanto.

O raciocínio jurídico utilizado deve obrigatoriamente indicar (i) os motivos, (ii) caminho percorrido ao resultado proferido; (iii)) qual a base legal, doutrinária e jurisprudencial utilizada, segundo o caso concreto e (iv) qual o cotejo desses com a liminar ou tutela inicialmente pretendida a justificar o resultado de (in)deferimento. Trilhar que garante uma decisão válida, porque devidamente fundamentada.

E, segundo o artigo 489, § 1º, do Código de Processo Civil, uma decisão não fundamentada se estabelece quando:

Art. 489. (
omissis)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Nesse pontuar, Lenio Luiz Streck, Dierle Nunes , Leonardo Carneiro Cunha e Alexandre Freire ensina
[1]
:

2.3. A fundamentação. Na sequência vêm os fundamentos, em que o juiz vai analisar as questões de fato e de direito. Já se chamou a esse requisito de “motivação”, que, agora, deve ser comandado por um novo conceito: o do dever de fundamentar, previsto no art. 93, IX, da Constituição do Brasil. Aqui temos de reconhecer que a distinção entre questões de fato e questões de direito tem a função analítico-didática, com uma função pragmática de identificar “fato” e “direito”, embora no plano da teoria do direito há muito essa cisão esteja superada, mormente a partir da conhecida tese de Castanheira Neves. Filosoficamente, é impossível distinguir uma questão de fato de uma questão de direito, porque, quando vislumbramos o fato, ele já nos aparece juridicizado, uma vez que o direito é a condição de possibilidade do intérprete-juiz dizer o fenômeno. Se acreditássemos, efetivamente, na cisão entre fato e direito, teríamos que, fatalmente, crer que primeiro nos deparamos com os conceitos das coisas para, só depois, acoplarmos aos fatos brutos, desnudos. A partir do giro linguístico – em que foi superado o esquema sujeito-objeto –, nem o fato possui uma essência nem o sujeito diz o mundo a partir de sua mente. E o direito não lida com conceitos sem coisas, o que o arrastaria em direção à ontoteologia (Streck, L.L. Hermenêutica jurídica e(m) crise. Porto Alegre: Livraria do Advogado, 11. ed., 2014).

..........................................................................................................Há que se entender, então, que a cisão que o CPC propõe tem esse caráter meramente instrumental, porque sempre os fatos já estarão impregnados de direito e o direito será, desde logo, “constrangido” pela facticidade. De todo modo, devem as partes exigir que haja uma descrição detalhada, porque até mesmo uma descrição de um fato já é, sempre, um modo de prescrição. Dito de outro modo: a descrição do fato, ao tempo em que reduz a termo as percepções de mundo do intérprete, submetendo suas convicções ao necessário constrangimento epistemológico, também nos remete a uma série de convocações, feitas para aproximar o texto da realidade descrita.

..........................................................................................................

Aqui, imbrica-se o dever de fundamentação com o dever de levar a sério todos os argumentos das partes, considerando-os profunda e detidamente, o que no direito alemão se chama de Erwägungspflicht. A fundamentação é considerada um direito essencial pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos (sentenças de 9-12-1994, 4, Ruiz Torija e Hiro Balanies, parágrafos 27 e 29; de 19-2-1998, 3, Higgins e outros – Fr, parágrafo 42; e de 21-1-1999, 1, Garcia Ruizes). No mesmo sentido, ressalte-se a posição do Tribunal Constitucional da Espanha (Sentença n. 20, de 10 de fevereiro de 2003).

..........................................................................................................

O dever de fundamentar – que é mais do que motivar – não é simplesmente um adereço que será posto na decisão. Tampouco será uma justificativa para aquilo que o juiz decidiu de forma subjetivista- solipsista. O Estado Democrático e a Constituição são incompatíveis com modelos de motivação teleológicos do tipo “primeiro decido e só depois busco o fundamento”. Superado o paradigma subjetivista (filosofia da consciência e suas vulgatas), é a intersubjetividade que será a condição para o surgimento de uma decisão. Nesse sentido, o juiz deve controlar a sua subjetividade por intermédio da intersubjetividade proveniente da linguagem pública (doutrina, jurisprudência, lei e Constituição). As suas convicções pessoais são – e devem ser – irrelevantes para a decisão. Por isso, a decisão judicial não é fruto do pensamento pessoal ou da “consciência do julgador”. Decisão nesse sentido será nula. Como bem lembra Arruda Alvim, o juiz não decide arbitrariamente, em função de sua mera vontade (Manual de direito processual civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 16. ed., 2014, p. 1133). Como se pode ver pela leitura do art. 371, o CPC aboliu a livre apreciação da prova e qualquer forma de livre convencimento. No projeto original do Senado repetia-se a velha ladainha acerca do livre convencimento. Na Câmara, todas as alusões a esse poder de liberdade de julgamento foram retiradas. A expulsão do livre convencimento é um elemento de extrema relevância para demonstrar o significado desse segundo elemento chamado “fundamento” da sentença. A fundamentação é condição para a decisão e não uma justificativa das premissas tomadas para a conclusão. Isso quer dizer que o juiz não decide para depois fundamentar. Absolutamente não. E, se o faz, está colocando a sua subjetividade acima do direito. Na verdade, a decisão deve ser o resultado da fundamentação e não o contrário.

Portanto, o julgador é obrigado a dizer o caminho que adotou para sua conclusão, cuja ausência de fundamentos ou insuficiência deles levará a nulidade do julgado, indubitavelmente.

Pois bem. Sob olhar ao caso concreto, percebo que a sentença é nula porque não tem fundamentação. Vejamos o cenário que temos:

“(...) Dessa forma, em que pese firmado o contrato em 11/10/2001, não há comprovação da data do descumprimento do pacto, logo, tem-se por prescrita a pretensão da ação de cobrança, diante da data do seu ajuizamento, em 13/06/2013. (...)”

Pois bem.

Antes de mais nada a prescrição, em sendo considerada a perda da possibilidade de acolhimento da pretensão pelo decurso do tempo, tem por pressuposto lógico a demarcação específica do termo inicial e final. Sem isso, não há como o julgador dizer que a pretensão entregue está prescrita ou não.

Se não há prova do descumprimento do pacto o desfecho é outro: não há o que dever! A ausência de prova do descumprimento do pacto e sua data, para que assim se afigure possível reconhecer a prescrição anunciada, é elemento indissociável da razão prescricional.

Em outras palavras: Se não há
prova
do descumprimento do pacto e sua data, não há como o Julgador dar por improcedente a demanda com base na prescrição. Até porque acabou de concluir não haver prova para tanto!

Qual a data da primeira entrega? E a Data da segunda entrega? Quais as provas dos autos que revelam a prorrogação do pacto? Qual a data da última entrega? São questionamentos que, sem sombra de dúvidas, o Juízo deveria ter se debruçado, mas não o fez. Do que melhor se pode depreender da sentença atacada é que está ausente de fundamentação.

Assim, inexistindo fundamentação, ainda que mínima, torna-se necessário sua decomposição!

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
DE OFÍCIO ANULAR A SENTENÇA
, dando por prejudicadas as alegações de mérito e

determinando que os autos de origem prossigam em seus ulteriores de direito.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 18/03/2025